Tribunal: TJBA
Processo: 8001170-93.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001170-93.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELIANE DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, FABIO FRASATO CAIRES, FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

1. A taxa de juros nos contratos bancários não é sujeita à limitação de 12% a.a. e, tendo sido fixada abaixo da taxa média apurada, na mesma época, para operações congêneres, é inadmissível sua revisão. Precedentes do STJ.

2. A capitalização, quando expressamente pactuada, é lícita.

Apelação cível a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001170-93.2022.8.05.0191, em que é apelante MARIA ELIANE DA SILVA e em que é apelado o BANCO RCI BRASIL S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator